Tribunal: TJMT
Processo: 1020823-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020823-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luciano Ferreira dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciano Ferreira dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano no contexto de violência doméstica.
Em síntese, a impetrante aduz a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício pelo juízo durante o inquérito policial, o que consubstancia, a seu sentir, flagrante violação ao sistema acusatório.
Em outro viés, assinala a impossibilidade de adoção da medida extrema no caso, pois não se verifica a presença das hipóteses permissivas descritas no art. 313 do Código de Processo Penal, sobrelevando que o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006 “vem sendo duramente criticado em sede doutrinária”, ante a inobservância aos postulados da proporcionalidade e legalidade.
Ademais, suscita a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, máxime porque se baseia exclusivamente na declaração da vítima. Realça que “ao que tudo indica, tudo não passou de mero desentendimento entre o casal”, bem como que “o paciente tem endereço fixo, é primário e trabalha no frigorífico JBS, nesta Cidade”, fatores que revelam ser desarrazoada a prisão.
Destaca o teor da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a robustecer a inteligência de máxima excepcionalidade da prisão preventiva na atual situação pandêmica, haja vista o quadro de superlotação das cadeias públicas e a ausência de condições mínimas de higiene e profilaxia.
Salienta que a manutenção da segregação no caso caracteriza inobservância ao princípio da homogeneidade, considerando as penas cominadas aos delitos supostamente perpetrados pelo paciente e o regime a ser fixado em caso de eventual condenação.
Por fim, expõe ter sido lacunosa a análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, bem como menciona a suficiência da aplicação das medidas de proibição de se aproximar da vítima e monitoração eletrônica.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, impondo-se, caso necessário, cautelares alternativas menos restritivas. Juntou documentos.
É o relatório.
Após análise dos elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial, a autorizar a concessão de tutela liminar.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de setembro de 2020 pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 129, § 9o, 140, 147 e 163 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, pois supostamente proferiu palavras de baixo calão contra a vítima e, inconformado com o desejo desta de separar-se, após haver consumido bebida alcoólica e possivelmente substância entorpecente, esfregou um copo de cerveja no rosto da ofendida e a enforcou, ameaçando-a de morte, além de ter danificado objetos da residência.
O juízo a quo houve por bem converter a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, máxime diante da declaração fornecida por ela no sentido de que o “relacionamento sempre foi conturbado e que já pediu medidas protetivas anteriormente”.
Não obstante a fundamentação vertida pelo magistrado no decreto prisional, verifica-se que, embora haja notícia de medidas protetivas anteriores, inexiste informação acerca do efetivo descumprimento de tais providências pelo paciente, porque, consoante as declarações da vítima, essas medidas foram deferidas “já faz algum tempo” e, posteriormente, vieram a reatar o relacionamento.
Assim, em que pese a vítima tenha relatado que a convivência do casal era desassossegada, não se constata indicativo de práticas delitivas anteriores ou da acentuada periculosidade social do paciente, de modo que não subsiste, a princípio, a conclusão do juízo a quo pela ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.
Releve-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.
Na hipótese, examinando a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, infere-se, neste momento, que as cautelares menos restritivas (art. 319 do CPP) – e, inclusive, eventuais medidas protetivas de urgência em prol da vítima – revelam-se suficientes para evitar a prática de infrações penais e mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
Com efeito, a conduta delituosa supostamente perpetrada pelo paciente, embora de potencial reprovabilidade, não resultou em efetiva ofensa à integridade física da vítima, segundo as declarações da própria. Ademais, ao que parece, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito e a ofendida não mais reside no mesmo endereço.
Assim, sob cognição sumária, afigura-se factível a aplicação das seguintes medidas cautelares alternativas ao claustro: i) proibição de manter contato com a ofendida e com familiares dela; ii) proibição de ausentar-se da Comarca; e iii) recolhimento domiciliar todos os dias entre as 22h e as 05h e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga (art. 319, incisos III, IV e V, do CPP), sem prejuízo de serem deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima e da aplicação de outras providências ao crivo do juízo de primeira instância.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de Luciano Ferreira dos Santos, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, inciso III, IV e V, do CPP, sem prejuízo de serem deferidas medidas protetivas de urgência em prol da vítima e da aplicação de outras providências ao crivo do juízo a quo.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se ao paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida Cleonice de Sousa Costa Martins.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada